Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “dissolver o condomínio existente entre as partes e autorizar a venda particular do imóvel descrito como unidade “B”, do lote n. 02, Conj 02, da quadra 26, do SMPW/SUL – Brasília-DF, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 25.886, devendo ser respeitado o valor de avaliação” (ID 74362270).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável conhecer de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se é cabível a suspensão deste feito até julgamento final de ação trabalhista; e (iv) se é viável a extinção de condomínio existente entre as partes sobre o imóvel objeto de discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado.
4. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos e concluiu pela viabilidade da extinção de condomínio existente entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Inexiste prejudicialidade externa apta a autorizar, à luz do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a suspensão do presente feito até julgamento de ação trabalhista ajuizada contra a ré/apelante. Preliminar de suspensão do feito afastada.
6. É direito potestativo do condômino a promoção da extinção do condomínio existente entre as partes por meio da alienação judicial da coisa comum, à luz dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.
7. Não se acolhe a alegação de que a alienação do imóvel objeto de discussão nos autos seria inviável diante do direito real de habitação conferido ao cônjuge supérstite. A própria viúva anuiu, em contestação, com a extinção do condomínio e subsequente alienação do bem imóvel.
8. O imóvel em discussão sequer é o local de residência do cônjuge supérstite, o qual, inclusive, declarou nos autos que reside em local diverso. Afasta-se a alegação de que alienação do imóvel seria inviável à luz da garantia legal conferida ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.